Tribunal: TJPA
Processo: 0818951-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818951-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVID FARIAS LEAL

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, posteriormente reclassificada para lesão corporal de natureza gravíssima. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão, pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz da desclassificação da imputação e das condições pessoais do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, atendendo aos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo após a reclassificação do crime imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de decretação da prisão preventiva está fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito e imagens de vídeo.

4. A periculosidade concreta do agente foi destacada a partir da descrição da agressão, tentativa de novo golpe contra vítima já desacordada, repercussão social e fuga do local dos fatos, indicando risco à ordem pública e tentativa de frustrar a persecução penal.

5. A manutenção da custódia foi reiterada em audiência de custódia e no recebimento da denúncia, com reafirmação da contemporaneidade do periculum libertatis.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos da medida extrema, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. É legítima a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar risco à ordem pública, mesmo diante da reclassificação do delito imputado. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da custódia cautelar, se presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI a LXIV; CPP, arts. 282, §6º; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Samantha Raquel Costa Santana e Willians Wanzeler Saldanha, advogados regularmente constituídos, em favor de
David Farias Leal
, contra ato tido como coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru – PA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0800530-63.2025.8.14.0087.

Na origem, o paciente foi preso em 09 de agosto de 2025, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, sendo mantida sua custódia na audiência de custódia realizada em 10 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal). Contudo, a denúncia posteriormente oferecida pelo Ministério Público reclassificou a imputação para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, nos termos do art. 129, §2º, do mesmo diploma legal.

A defesa, ao impetrar o presente writ, sustenta, em suma, a ausência de fundamentos idôneos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente após a reclassificação do delito. Argumenta que a gravidade abstrata da conduta, por si só, não justifica a medida extrema, não havendo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Enfatiza que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito, e é responsável pelo sustento de dois filhos menores, um deles portador de necessidades especiais, além de contar com respaldo comunitário atestado por abaixo-assinado com mais de cinquenta assinaturas. Aduz ainda que a vítima agiu de forma provocativa, o que teria levado à reação do paciente em momento de emoção, afastando qualquer indicativo de conduta habitual ou premeditada.

Assevera, ademais, que o paciente se encontra preso há quase trinta dias, o que acarreta graves prejuízos sociais, familiares e financeiros, sobretudo porque é o único provedor da família. Ressalta que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a continuidade da prisão cautelar e que a adoção de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria suficiente para assegurar os fins processuais.

Ao final, requer o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, que a autoridade coatora preste informações, com posterior manifestação do Ministério Público, e, ao final, seja concedida a ordem em definitivo.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29905137).

Em parecer (Id. 30169435), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e atual para a decretação da prisão preventiva, invocando ainda a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada:

“
No caso concreto, há prova da materialidade e indícios de autoria extraídos de diversos elementos constantes nos autos: (i) boletim de ocorrência policial; (ii) declarações de testemunhas oculares, que presenciaram o crime e a chegada da vítima ao pronto-socorro; (iii) laudo de exame de corpo de delito, que atesta ferimento contundente na face da vítima, com perda de tecido (ID 151346598, pág. 10); e (iv) ficha médica, que evidencia trauma na região nasal e o estado de debilidade da vítima (ID 151346598, pág. 13).

A dinâmica do delito encontra-se ainda registrada em fotografia anexa ao Relatório de Investigação, bem como em vídeo captado por câmera de monitoramento, acessado via QR Code, o qual registra parte da discussão e o instante em que o agressor atinge a vítima no rosto e, não fosse contido, desferiria um segundo golpe contra a vítima, já caída ao solo.

b) Perigo do estado de liberdade (periculum libertatis)

O perigo do estado de liberdade deve ser entendido como um fato indicativo que a liberdade do agente poderá implicar risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Deve existir um motivo imperioso que evidencie risco à tutela da prova ou à persecução penal.

No tocante à garantia da ordem pública, pode-se afirmar que é requisito dotado de vagueza e indeterminação, gerando controvérsias na doutrina e na jurisprudência quanto ao seu real significado.

(...)

No caso concreto, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado, após uma discussão, atingiu a vítima em cheio e, mesmo esta estando ao chão, intentou atingi-la pela segunda vez, o que só não ocorreu porque impedido por outra pessoa. O fato gerou intensa repercussão social na pequena localidade de Limoeiro do Ajuru, evidenciando gravidade in concreto acentuada.

Verifica-se que após a greve agressão, a vítima ficou desacordada e teve de ser carregada por populares até o hospital.

Some-se a isso o fato de que o acusado, logo após o delito, evadiu-se do local do crime e, até o presente momento, encontra-se em local incerto e não sabido.

c) Adequação da hipótese de admissibilidade

Segundo o art. 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também poderá será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

No caso concreto, a suposta conduta se amolda a crime com pena superior a 4 anos de pena privativa de liberdade.

d) Motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão

Conforme o art. 282, § 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No caso concreto, como já delineado no fundamento pertinente ao perigo que representa o estado de liberdade do agente, verifica-se que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes, pois não são capazes de resguardar adequadamente a ordem pública. A manutenção da liberdade do acusado, ainda que em juízo de cognição sumária, revela risco concreto à integridade de bens jurídicos relevantes, o que se depreende dos elementos colhidos nos autos, notadamente da gravidade do delito praticado, do modus operandi adotado e da posterior fuga do local dos fatos, circunstâncias que revelam sua intenção de burlar a persecução penal.

e) Motivação expressa acerca da contemporaneidade do periculum libertatis

Em observância aos arts. 312, § 2º, 315, § 1º, ambos do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No caso concreto, a suposta conduta é plenamente contemporânea à prisão.

Assim, o deferimento da prisão preventiva é medida a se impor.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAVID FARIAS LEAL, vulgo "DADI"
, com fundamento no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal, nos arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.”

No caso dos autos, verifica-se que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo às exigências legais, visto que apontou de forma concreta a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela materialidade e indícios de autoria, e do
periculum libertatis
, justificado pela gravidade concreta da conduta, potencial reiteração e repercussão social do fato.

Não há, pois, que se falar em fundamentação genérica ou ausência de contemporaneidade.

Cumpre salientar que, além da decisão originária que decretou a custódia cautelar, atos processuais subsequentes reafirmaram a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, realizou-se audiência de custódia em 10/08/2025, ocasião em que foram indeferidos os pedidos de liberdade mediante aplicação de cautelares diversas e de prisão domiciliar, sendo ratificada a prisão preventiva nos termos da decisão anterior.

Posteriormente, o Juízo monocrático recebeu a denúncia, determinou a citação e novamente manteve a prisão preventiva, desta feita amparado não apenas nos fundamentos já delineados na decisão inaugural, mas também nas razões ministeriais e nos elementos ventilados na audiência de custódia, especialmente quanto à inviabilidade da prisão domiciliar.

Dessa forma, constata-se que o decreto prisional não se exaure em fundamentações abstratas, mas vem sendo reiteradamente examinado e confirmado pelas instâncias ordinárias, sempre com base em elementos concretos dos autos, o que reforça a inexistência de constrangimento ilegal.

Posto isso, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta de fundamentação idônea, tampouco dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo, dessa forma, o constrangimento ilegal aduzido na inicial.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/10/2025